Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1. Os mesmos motivos de impedimento e suspeição do juiz são aplicados ao serventuário da justiça, perito, membro do parquet, assistente técnico e intérprete, porém, o exercício do contraditório à designação do perito não pode ser feita a destempo, sob pena de preclusão.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
3. Ausente o nexo de causalidade, porquanto não ficou demonstrado que o atendimento prestado no nosocômio público tenha sido causa da infecção no dedo do autor, o que levou à necrose e posterior amputação do membro.
4. Apelação conhecida e não provida.